Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705653-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLYANNE AGUIAR DE SOUZA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLYANNE AGUIAR DE SOUZA ALVES contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0714856-75.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na inicial da demanda, a agravante postulou o deferimento de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: contrato 2020529127 - NOVAÇAO - Parcela: R$ 1.715,73- (mil setecentos e quinze reais e setenta e três centavos); por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pela autora, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; b) SEJA determinado que o requerido devolva todos os valores debitados na conta corrente da autora posterior o protocolo do REQUERIMENTO administrativo (16/11/2022), totalizando R$ 4.009,38 (quatro mil e nove reais e trinta e oito centavos) vez que estava DESAUTORIZADO a efetuar os débitos demonstrados nessa exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; c) Que deixe o douto Juízo de designar audiência de Tentativa de Conciliação em virtude de toda caminhada administrativa desempenhada pelo requerente em promover a suspensão dos descontos em conta corrente, bem como, o objeto da causa se tratar apenas de DESAUTORIZAR de efetuar tais descontos na conta; (...) A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar não configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda (ID 43738189). Em suas razões recursais (ID 43738186), a agravante sustenta haver formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente, conforme permissivo previsto na Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020. Aduz que o banco agravado informou que era impossível suspender os empréstimos na conta corrente para não gerar inadimplência, bem como argumentou que os débitos em conta são referentes a contratos adquiridos antes de 01/03/2021, data em que teve início a vigência da Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020. Conta que o agravado não permitiu a suspensão do contrato de novação, tendo em vista que foi firmado em 29.12.2020, e acrescentou que os demais contratos são consignados e possuem regulamentação própria de descontos em folha de pagamento. Defende que a aplicabilidade da norma não está condicionada a um período temporal e que as jurisprudências de casos paradigmas tratam de empréstimos firmados antes de 01.03.2021. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (...) a) Que seja determinado ao requerido ora recorrido se abstenha de fazer qualquer débito em conta corrente da autora/agravante por força do artigo 6a da Resolução 4.790/21 do Banco Central sob a luz dos inúmeros julgados apresentados nessa peça, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; b) Que sejam suspensos o débitos em conta corrente do empréstimo NOVAÇÃO (contrato em anexo n. 202265771-8) vez que se trata do principal empréstimo que debita na conta corrente com a parcela de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais) e foi firmado em data de 31/08/2022 (posterior a resolução do Banco Central), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;(...) Em despacho de ID 43917402 desta Relatoria, constatou-se que a pretensão deduzida no agravo de instrumento não guarda relação com a tutela de urgência vindicada na inicial do processo originário. Isso porque, na inicial da demanda, a agravante formulou pedido de suspensão dos débitos realizados em conta corrente, relativo ao contrato n. 2020529127. Por outro lado, no agravo de instrumento, a agravante postula a suspensão dos descontos em conta corrente relativos ao contrato n. 202265771-8. Diante disso, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação da agravante para que promovesse a correção de vícios apontados no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, a agravante apresentou petição de ID 44189763 e juntou peça recursal corrigida, destacando o número correto do contrato e a sua parcela, bem como informou que a tutela solicitada tem caráter provisório até o trânsito em julgado do processo principal. Não houve recolhimento do preparo, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID 147856898). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que é dever da instituição bancária ré efetuar o cancelamento da autorização para débito em conta de empréstimos por si contratados. Assim, a questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco réu pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor. A Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 dispõe em seu artigo 6o: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Sobre a possibilidade de o consumidor revogar a autorização para desconto em conta corrente de prestação referente ao contrato de mútuo, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível a revogação da autorização para débito em conta corrente das prestações e que deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Ademais, ao apreciar a questão do (des)cabimento de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento – grifo nosso. No caso dos autos, verifica-se que a autora comprovou a celebração do contrato de empréstimo n. 2020529127 entre as partes (ID 43738194), com parcel no valor de R$ 1.715,73 (mil setecentos e quinze reais e setenta e três centavos), assim como juntou pedido de cancelamento da autorização para débito em conta (ID 43738191) dos contratos de números 0150825960, 20190250440, 20191203500, 20200370523, 2020529127, 20210510352, 20211242653, 20211488652, 20220646214. Juntou também a resposta negativa do Banco (ID 43738193). Embora o pedido de cancelamento da autorização de débito tenha sido apresentado ao banco em relação a diversos contratos (ID 43738191), a questão controvertida nos autos cinge-se ao contrato n. 2020529127, o qual foi regularmente apresentado. Os demais instrumentos contratuais supracitados não foram juntados aos autos, a fim de comprovar a efetiva realização dos mútuos ou mesmo de descontos em conta corrente da agravante. Em casos análogos, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça adotaram o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Confira-se: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1.3.2019) - grifamos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O argumento utilizado pela instituição bancária, ao negar a revogação da autorização (ID 43738193 – Pág. 1 e 2), de que o contrato fora firmado anteriormente à entrada em vigor da norma do Banco Central, não merece prosperar, pois tal como depreende-se da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça supra colacionada, já havia norma anterior do Conselho Monetário Nacional que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016). Portanto, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de empréstimo n. 2020529127 celebrado entre as partes. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao réu que proceda com a revogação da autorização para débito em conta referente ao contrato de mútuo número 2020529127. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023 às 19:04:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora